Tribunal: TJDFT
Processo: 0024711-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024711-41.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO NOROESTE I SPE SA RECORRIDO: ALINE LAURIA PIRES ABRAO, CARLOS RENATO ABRAO, VINICIUS NOBREGA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO GERADOR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 49 da Lei n. 11.101/05 preceitua que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2. Caso concreto em que possui natureza extraconcursal o crédito objeto do cumprimento de sentença, referente a honorários sucumbenciais, porque constituído após o pedido de soerguimento das sociedades apeladas, não se submetendo, portanto, ao processo recuperacional. Sentença cassada. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, por ausência de manifestação sobre fato relevante (habilitação voluntária do crédito), alegado nos embargos de declaração; b) artigo 59, § 1o, da Lei no 11.101/2005, argumentando que o acórdão desconsiderou os efeitos da novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial, permitindo o prosseguimento da execução individual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Além disso, o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, é fato gerador do crédito perseguido pelo recorrente o pronunciamento sentencial que condenou as executadas ao pagamento dos honorários de advogado, proferido em 1/4/2022 e transitado em julgado em 23/11/2022. Evidente, assim, ter natureza extraconcursal o crédito objeto do cumprimento de sentença, pois constituído após o pedido de soerguimento das sociedades apeladas, formalizado em 27/4/2020. Não se submete, portanto, à recuperação judicial o crédito exequendo, referente a honorários advocatícios arbitrados em sentença, porque decorrente de fato gerador posterior ao pedido recuperacional (...) Diante do exposto, constatado que o crédito exequendo não está sujeito ao processo recuperacional, incabível a extinção prematura do feito executivo”. (ID 72007327, voto relator). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008